Tribunal: TJDFT
Processo: 0714652-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ATO ILÍCITO POR HOSPITAL CREDENCIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO PELO HOSPITAL AO PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA DE TRATAMENTO PARTICULAR. DANOS MORAIS DE R$ 5.000,00.
1. A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2o, 3o, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, art. 1.521, III, do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 2002. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor, mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde nos limites da sua culpa. (AgInt no AREsp 1414776/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 04/03/2020, informativo 666)
2. O credenciamento sem restrições, de hospital por operadora, abrange, para fins de cobertura de plano de assistência à saúde, todas as especialidades médicas oferecidas pela instituição, ainda que prestadas sob o sistema de parceria com instituição não credenciada. Abusividade da cobrança em apartado pelos honorários médicos, sendo cabível o reembolso em valor integral. (AgInt no REsp n. 1.808.072/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 28/8/2020). Por tal razão, deve ser confirmada a tutela de urgência inicialmente deferida.
3. A Autora, internada em urgência, não teve seu pedido de cirurgia feito no próprio dia, o que lhe trouxe maior risco, enquanto foi feita a cobrança via WhatsApp por clínica que trabalha dentro do Hospital Réu. Tal modo de cobrança, sem qualquer justificativa para o tratamento não ter cobertura do plano, afronta a dignidade do consumidor. O pedido só foi realizado no dia seguinte, após reclamação da paciente, quando autorizado pelo plano de saúde, o que lhe trouxe pelo menos um dia de atraso do procedimento cirúrgico. É sabido que, nos casos de urgência, um dia pode trazer severas consequências ao paciente.
4. Deve o Hospital cumprir as obrigações contratuais, com observância da boa-fé objetiva, correspondendo ao fim visado pelo contrato, pelo que a Autora possuía a justa expectativa de que haveria a cobertura da cirurgia pelo plano de saúde, cumprindo a função social dos contratos de plano de saúde, atrelados que estão à dignidade da pessoa humana. A ausência de pedido de autorização da cirurgia pelo hospital em favor da beneficiária impede que receba tratamento coberto expressamente indicado para a manutenção de sua saúde, além de colocar a paciente em excessiva desvantagem, pelo que estão presentes os danos morais.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para tornar em definitiva a tutela de urgência inicialmente concedida e condenar os Réus, solidariamente, à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).